Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-43.2020.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000165-43.2020.8.05.0082

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADILSON BARBOSA DOS REIS

Advogado(s): FLAVIANA SANTOS BARBOSA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL 01/2012/SAEB. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
NORMA
EDITAL
ÍCIA OFERECEU 150 VAGAS PARA A REGIÃO DE ILHÉUS
.
CANDIDATO CLASSIFICADO NO 665º LUGAR.
APLICABILIDADE DO TEMA 748 - RE 837.311.

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO ILEGAL
A ENSEJAR O
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

AUSÊNCIA DE PROVA DE VAGAS QUE ALCANÇASSEM A CLASSIFICAÇÃO DO APELANTE.
INEXISTÊNCIA
SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. NOMEAÇÕES POR FORÇA DE ORDEM JUDICIAL NÃO TÊM O CONDÃO, ISOLADAMENTE, DE GERAR DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E À POSSE, COMO JÁ DECIDIDO PELO STJ.. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta dos autos que o apelante prestou concurso público para participação no curso de formação de soldado de polícia militar, regido pelo edital 01/2012-SAEB, no qual estão previstas 150 vagas para a região 04 - ilhéus.

A
lega

o apelante que, “o Juiz a quo não levou em consideração as provas juntadas aos autos, tão pouco ao acórdão do mandamus que concedeu a segurança ao candidato de classificação 635
ª
, ou seja, com a classificação superior ao recorrente”..

Escorado nestas afirmações entende
ter direito subjetivo à
nomeação
no
aludido certame.

M
algrado as alegações do recorrente,

comprova-
se
nos autos:

a) que
o instrumento convocatório
ofertou 150 vagas; b) que a Administração Pública
convoco
u
até a posição 411
ª

dos

candidatos
aprovados;
c)
que
o apelante classificou-se fora do número de vagas
para a região
a qual se inscreveu,
ou seja,
665
º lugar
; d
) o
corr
ência de

cerca de 120 exclusões
de candidatos convocados
.

Desta forma, a
Administração Pública
seguindo

o edital
que
prevê 150 vagas para essa Região - 04 (Ilhéus),
convoco
u
o
último
candidato posi
cionado

até 4
11
ª
colocação
,

não alcanç
and o a classifica ção do apelante aprovado no
665
º lugar.
Isto porque
a
s
desclassificaç
ões

entre os
convoca
dos

já
s
ão
previsíveis,
exatamente
por esta razão, a Administração Pública convoca
um
número bem maior que as vagas previstas no edital,
por
considera
r

e sabe
r
que
dentre os convocados
haverão
candidatos faltosos, inaptos,
desistentes,
ou outras situações mais
.

A
s desclassificações por si só não
geram
vagas supervenientes.
A
ssim,
m
esmo que tenha ocorrido

cerca de 120
desclassificados dentre os
candidatos convocados
,
não
há como
inclu
ir
o
apelante na
665
ª colocação,
repita-se já pois já previstas as exclusões necessárias
. N
esta hipótese, não há se falar em direito subjetivo a nomeação.

Neste contexto, o
Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao decidir em sede de Repercussão Geral,
o Tema 784
, firmou entendimento no sentido de ser direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no instrumento convocatório,
se dentro do prazo de validade do concurso, for
comprov
ada a
preterição,

ou
comprovado o surgimento de novas vagas, ou
for aberto novo concurso.
N
o mesmo sentido firmam-se o STJ e o TJBA.

Ademais,
as nomeações por força de ordem judicial não têm o condão, isoladamente, de gerar direito público subjetivo à nomeação e à posse, como já decidido pelo STJ. Veja-se:
“1. De acordo com o entendimento pacificado por esta Corte Superior, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem”.

I
nexist
em, nos autos

documentos que comprovem as alegações
recursais
,
ônus
este
que
reca
i sobre o autor,
demonstrar
o fato constitutivo do seu direito,
co
n
soante
disposto no artigo 373, I, do CPC:

Outrossim,

quanto à
alegada
conce
ssão da
segurança a
o
candidato aprovado
em
classificaç
ão
735
ª,
para Região 0
4

Ilhéus
,
não
configura
um ato
discricionário
da Administração Pública,
e sim um ato vinculado a
uma determinação
de processo
sub judice.

A despeito das alegações, o apelante não comprovou as hipóteses excepcionais descritas no supracitado Tema
7
84 do STF
.
N
ão
obteve
êxito em comprovar
o surgimento
de
vagas
supervenientes
, a fim de alcança
r
a sua classificação
665
ª,
de forma
a

permiti
r
a sua participação no curso de formação de soldados.

Portanto
, o recorrente

não possui direito à nomeação, conforme razões retro explicitadas,
nos moldes do
precedente vinculante firmado pelo STF, no Tema 784.

SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000165-43.2020.8.05.0082
, em que figura como apelante
ADILSON BARBOSA DOS REIS

e como apelado

ESTADO DA BAHIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 30 setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator